Tribunal: TJSP
Processo: 1003497-34.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Compensação de créditos tributários com precatório alimentar cedido para contribuinte devedor - Descabimento - Inexistência de legislação estadual autorizadora da compensação (Código Tributário Nacional, artigo 170) -Inaplicabilidade da regra prevista no § 2o do artigo 78 do ADCT, por se tratar de precatório de natureza alimentar - Precedentes -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Compensação de créditos tributários com precatório alimentar cedido para contribuinte devedor - Descabimento - Inexistência de legislação estadual autorizadora da compensação (Código Tributário Nacional, artigo 170) -Inaplicabilidade da regra prevista no § 2o do artigo 78 do ADCT, por se tratar de precatório de natureza alimentar - Precedentes - Superveniência da EC 62/09 que não altera a situação de direito do contribuinte - Precedentes jurisprudenciais – Juros em consonância com a taxa SELIC – Honorários advocatícios – Manutenção – Observância dos artigos 85, § 2o, e 8o, ambos do CPC - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003497-34.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante INFOCO
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003497-34.2019.8.26.0068 -Voto no 33.612
2
VOTO No 33.612 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: BARUERI
APELAÇÃO CÍVEL No 1003497-34.2019.8.26.0068
APELANTE: INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de primeira instância: Graciella Lorenzo Salzman
APELAÇÃO CÍVEL
ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL - Compensação de créditos tributários com
precatório alimentar cedido para contribuinte devedor -
Descabimento - Inexistência de legislação estadual
autorizadora da compensação (Código Tributário Nacional,
artigo 170) -Inaplicabilidade da regra prevista no § 2o do
artigo 78 do ADCT, por se tratar de precatório de natureza
alimentar - Precedentes - Superveniência da EC 62/09 que
não altera a situação de direito do contribuinte - Precedentes
jurisprudenciais Juros em consonância com a taxa SELIC
Honorários advocatícios
Manutenção
Observância
dos artigos 85, § 2o, e 8o, ambos do CPC - Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de
fls. 593/597, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido.
Pela sucumbência, condenou a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) em atenção aos princípios da razoabilidade e vedação ao
enriquecimento sem causa.
A autora opôs embargos de declaração (fls. 603/613), os
quais foram rejeitados (fls. 614).
A autora também apelou (fls. 619/638), alegando que,
apesar de existirem controvérsias jurídicas, após a promulgação da
Emenda no 99/2017, pode ser utilizada a compensação entre precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003497-34.2019.8.26.0068 -Voto no 33.612
3
e débitos inscritos em dívida ativa. Não é demais asseverar que
precatório equivale a dinheiro, portanto, passível de ser utilizado para
quitação do Débito Tributário através do instituto da compensação.
Outrossim, é inconteste que todo Precatório Judicial possui poder
liberatório para pagamento de tributo, pois há muito foi firmado pelo
Supremo Tribunal Federal STF no RE N. 550.400/RS. Não se pode
perder de vista que recente Decisão proferida em 25/03/2015, pelo
Supremo Tribunal Federal
STF, na ADI N. 4357, estabeleceu a
validade da compensação de precatórios vencidos, sendo eles próprios
ou adquiridos de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida
ativa até 25/03/2015. Com isso, deve ser suspensa a exigibilidade do
crédito tributário em questão. Demais disso, a CDA é nula, ante o
reconhecimento da inconstitucionalidade dos juros. Por fim, a verba
honorária é desproporcional à expressão econômica da demanda, sendo,
pois, elevado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa. O juiz deve se utilizar dos critérios objetivos para sua aplicação,
nos termos do artigo 85, § 2o, inciso I a IV, do Novo Código de Processo
Civil.
O recurso foi regularmente respondido (fls. 644/660).
É o relatório.
De início, é imperioso lembrar que a compensação,
modalidade de extinção do crédito tributário, somente é possível nos
casos e nas condições estabelecidas em lei (Código Tributário Nacional,
artigo 170), consistindo em poder discricionário da administração, sendo
vedado ao juiz deferi-la sem expressa disposição legal (Lei no. 6.830/80,
artigo 16, § 3o). Como no Estado de São Paulo não há lei autorizadora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003497-34.2019.8.26.0068 -Voto no 33.612
4
compensação, impossível o deferimento do pedido.
Também não socorre a impetrante a sistemática do § 2o do
artigo 78 do ADCT/CF, a qual não alcança os créditos de pequeno valor,
os de natureza alimentícia (como na hipótese dos autos fls. 71/74,
108/110, 126/129, 145/148 e 184/187), os de que trata o artigo 33 do
ADCT e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou
depositados em juízo.
O poder liberatório do pagamento de tributos da entidade
devedora, cogitado no dispositivo legal e aludido na inicial, incide
apenas sobre os precatórios ordinários, parcelados em 10 (dez) anos, não
beneficiando os titulares de créditos oriundos de precatórios de natureza
alimentar.
Sobre a questão, leciona o doutrinador Leandro Paulsen:
“O artigo 170, por si só, não gera direito subjetivo à
compensação. O Código Tributário simplesmente autoriza o
legislador ordinário de cada ente político (União, Estados e
Municípios), a autorizar, por lei própria, compensações
entre créditos tributários da Fazenda Pública e do sujeito
passivo contra ela (...) O artigo 78 do ADCT admitiu a
cessão dos créditos de precatórios parcelados, bem como
sua utilização com efeito liberatório para o pagamento de
tributos na hipótese de atraso no pagamento das parcelas do
precatório. Cuida-se, contudo, de situação específica. Nem
todo crédito de precatório de terceiro pode ser utilizado para
fins de compensação, pois, para tanto, falta autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003497-34.2019.8.26.0068 -Voto no 33.612
5
legal” (Direito Tributário. Constituição e Código Tributário
à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 10a edição, 2008,
páginas. 1119 e 1128).
O E. STJ, inclusive, em caso análogo, julgou nesse sentido:
RMS 23354/GO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/09/2007, DJ 18/10/2007, p. 264.
Este E. Tribunal de Justiça não discrepa desse
posicionamento: (1) AC 824.924.5/3-00 Comarca de São Paulo 6a
Câmara de Direito Público Relator: Leme de Campos julgado em
27/04/09 v.u; (2) AC 881.411.5/0-00 Comarca de Araçatuba 9a Câmara
de Direito Público Relator: Rebouças de Carvalho julgado em 25/03/09
v.u; (3) AC 281.800.5/0-00 Comarca de São Paulo 10a Câmara de
Direito Público Relator: Urbano Ruiz julgado em 16/02/06 v.u; (4) AC
275.035.5/0-00 Comarca de São Paulo 7a Câmara de Direito Público
Relator: Walter Swensson j. 13/02/06 v.u.
Esta E. 12a Câmara de Direito Público, inclusive este
relator, já deliberou nesse sentido: (1) AC 0040804-93.2012.8.26.0000
Relator: Edson Ferreira da Silva recurso julgado em 21/06/12; (2) AC
0019508-55.2009.8.26.0053 Relator: Osvaldo de Oliveira julgado em
06/06/12.
Por fim, o fato da EC no 62/09 ter convalidado as cessões
precatórias independentemente da concordância da entidade devedora
não altera a situação, porquanto não modifica a natureza do precatório
que se pretende utilizar para a compensação com o débito tributário em
tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003497-34.2019.8.26.0068 -Voto no 33.612
6
Já decidiu o E. STJ que: “(...) A compensação de precatório
de autarquia com créditos tributários estaduais somente é possível
quando existe lei estadual que autoriza essa operação, mostrando-se,
assim, desinfluente o fato da Emenda Constitucional no. 62/2009 ter
convalidado as cessões de precatórios, independentemente da
concordância da entidade devedora. Precedentes: AgRg no Ag
1.276.727/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe 11/10/2010; AgRg no Ag 1.297.386/RS, Rel. Ministro Hamilton
Carvalhido, Primeira Turma, DJe 3/8/2010; AgRg no Ag 1.089.465/RS,
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19/6/2009; AgRg no
REsp 1.089.665/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
20/4/09 (...)” (AgRg no Ag 1351139/RS, Min. Benedito Gonçalves, 1a
Turma, j. 11.02.11).
Da mesma forma, a tese de inconstitucionalidade dos juros
não vinga.
Isto porque a prova pericial produzida em juízo revelou
regularidade dos juros de mora incidentes sobre o débito tributário da
recorrente, nos seguintes termos (fls. 574):
“(...) a) os juros aplicados pela FESP para atualizar o débito
da requerente relativo à competência outubro/2018
executados na CDA n° 1.265.771.454, limitaram-se à
atualização pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.”
Por fim, os honorários advocatícios foram fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003497-34.2019.8.26.0068 -Voto no 33.612
7
R$10.000,00 (dez mil reais), não como asseverado pela recorrente (10%
sobre o valor da causa). Como esse montante atende aos requisitos do
artigo 85, § 2o, do CPC, a saber, o grau de zelo do profissional; o lugar
de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem
assim aos critérios legais da proporcionalidade e da razoabilidade do
artigo 8o do mesmo Codex, merece ser mantido.
Diante desse desfecho, majora-se a verba honorária para
R$11.000,00 (onze mil reais), a teor do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código
de Processo Civil.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....